Tribunal: TJDFT
Processo: 0738836-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738836-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAN SOUSA AZEVEDO, ANA PAULA AGUIAR NERY AZEVEDO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS PAINEIRAS APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS PAINEIRAS APELANTE: ANA PAULA AGUIAR NERY AZEVEDO, WILLIAN SOUSA AZEVEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Willian Souza Azevedo e Ana Paula Aguiar Nery Azevedo (réus) e pelo Condomínio Jardins das Paineiras (autor) contra sentença (ID 55078133) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Willian Souza Azevedo e Ana Paula Aguiar Nery Azevedo, julgou procedente o pedido inicial para “CONDENAR os réus a pagarem ao autor as taxas condominiais indicadas na planilha de ID n. 172273552, com a exceção daquela vencida em setembro/2023, acrescidas das vincendas, até o trânsito em julgado desta sentença, por força do artigo 323 do CPC, com multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o débito (artigo 1.336, §1o, do Código Civil), correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada taxa”, resolvendo o mérito do processo com fulcro no art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 55078135), os apelantes Willian Souza Azevedo e Ana Paula Aguiar Nery Azevedo arguem a preliminar de correção do valor da causa, bem como suscitam julgamento ultra petita, ao argumento de que o Juízo sentenciante se manifestou pelo pagamento das taxas que são devidas e as que ainda irão vencer. Em síntese, os apelantes aduzem que “o objeto da causa é a cobrança da taxa de condomínio, o qual perfaz a importância total de R$2.283,49 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), dessa forma o valor atribuído a causa deveria ser igual ao valor do objeto, cujo as parcelas que ainda seriam vencidas, não podem ser consideradas, isto pois, podem ser adimplidas ao tempo, no entanto, com permissa vênia, ao proceder a ação sobre o valor incorreto do objeto da ação, o Douto Juízo a quo, incorreu em julgamento ultra petita, uma vez que, o autor, ora recorrido, manifestou pelo pagamento das taxas que são devidas, e as que ainda irão vencer, mas não de forma anual, fato que a r. sentença não alcançou”. Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do presente recurso para corrigir o valor da causa e reconhecer o julgamento ultra petita, em relação às parcelas anuais ainda não vencidas, não constantes dos pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 55545964). Em contrarrazões (ID 55078140), o apelado pugna pelo não provimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários de sucumbência. Por sua vez, o apelante Condomínio Jardins das Paineiras sustenta a necessidade de reparo na sentença para que conste o dever de os apelados pagarem as parcelas vencidas e não quitadas no decorrer da ação até a efetiva satisfação total da obrigação, com o término da fase executiva, e não apenas até o final da fase de conhecimento, como externou o Juízo a quo no decisum vergastado, evitando, assim, o ajuizamento de nova demanda. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja parcialmente reformada, a fim de que conste a obrigação de pagamento das parcelas referentes às taxas condominiais que se vencerem enquanto perdurar a obrigação. Preparo recolhido (IDs 55078138 e 55078139). Em contrarrazões (ID 55078144), os apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso, por se tratar de inovação recursal, bem como requerem a condenação da parte adversária ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Em petição ao ID 56189815, é apresentado acordo entabulado entre as partes. A petição foi apresentada pelo advogado José Alves Coelho, OAB/DF 23.468. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Constata-se que o acordo de ID 56189815 foi ratificado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, possuem poderes para transigir (IDs 55078116 e 55076432). Não se identifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora